Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO.
1. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care) quando devidamente prescrito pelo médico assistente. Precedentes.
2. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ao tratamento médico de uma beneficiária idosa, com quadro grave de AVC e demência vascular e que, devido ao quadro clínico, passou a ser dependente do suporte de enfermagem 24 horas por dia, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade geradora de dano moral.
3. Em casos de prestação continuada, como a internação domiciliar (home care) durante o tratamento, é necessária a renovação periódica do relatório do médico assistente para se garantir a eficácia da medida, segundo a inteligência do Enunciado n. 02 da III Jornada de Direito da Saúde.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.